Tribunal: TJPA
Processo: 0860965-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860965-84.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM DEMANDA ANTERIOR. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) cumulada com reintegração de cargo público, por reconhecimento de coisa julgada.

2.

O agravante, ex-Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, sustenta a ocorrência de fato novo que afastaria a coisa julgada, alegando que apenas após o trânsito em julgado de demanda anterior teve ciência da participação de servidor não estável na condução do PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o reconhecimento posterior da ausência de estabilidade do servidor que atuou no PAD configura fato novo capaz de afastar a coisa julgada formada na ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a demanda anterior (Proc. nº 0031160-68.2007.8.14.0301), reconhecendo-se a coisa julgada nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte veda a rediscussão de matéria já decidida sob o manto da coisa julgada, ainda que sob novos fundamentos jurídicos.

6. O fato alegado como novo já era cognoscível ao agravante antes do trânsito em julgado da ação anterior, podendo ter sido arguido à época, o que descaracteriza sua superveniência para afastamento da coisa julgada.

7. A nulidade do PAD instaurado contra terceiro não implica, por si só, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar do agravante, por se tratarem de processos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior, mesmo que sob novos fundamentos, mantida a identidade entre partes, causa de pedir e pedido
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 28.509/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-PA, AC nº 01367006420158140301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS
contra a decisão monocrática de (ID nº 16671312) proferida por este relator, na qual conheci do recurso e lhe neguei provimento, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo com Tutela Antecipada.

Trata-se, na origem, de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo e Tutela Antecipada ajuizada por Manoel do Nascimento Freitas em face do Estado do Pará, visando o retorno ao cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará.

Alegou em síntese que foi nomeado para o exercício da referida função em 19/09/1995, após ser aprovado em concurso público, entretanto, depois de anos exercendo normalmente o serviço público, teve instaurado contra si um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de supostas falhas funcionais, o qual se arrastou de 2002 a 2007. Informou que na via administrativa tem procurado a reintegração ao cargo e a revisão do PAD, todavia, seus pedidos não foram atendidos.

Aduziu que a questão se iniciou com a instauração de PAD contra o ex-servidor Hilário José Freitas Borges, procedimento este eivado de nulidades, em razão de que foi presidido por servidor não estável e instaurado por autoridade incompetente. Alertou que, devido as nulidades, no relatório final do PAD foi recomendada a instauração de novo PAD, desta vez contra o autor, com desentranhamento das provas ali produzidas para reaproveitamento neste novo procedimento, incluindo-se aquelas protegidas por sigilo fiscal, ou seja, houve a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.

Por essas razões, o requerente ajuizou a presente demanda, requerendo liminarmente a tutela de evidência, suspendendo os efeitos da portaria 0839 de 25 de outubro de 2002 que instaurou o PAD, bem como o Decreto S/N de 31 de agosto de 2007 que exonerou o requerente; ademais, requereu que seja concedida a justiça gratuita; bem como, que seja a presente ação julgada procedente para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional.

Em decisão de (ID nº 10096630), o juízo singular indeferiu a liminar, no entanto, concedeu a justiça gratuita.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contestação em (ID nº 10096634, preliminarmente, aduziu a litispendência e a litigância de má-fé, considerando que o autor ajuizou ação idêntica de nº 0031160-68.2007.8.14.0301, ademais, arguiu também a tese da prescrição.

No mérito, arguiu que é perfeitamente possível a utilização de prova emprestada em PAD, no mais, ressaltou que as provas no processo administrativo passaram pelo crivo do contraditório, e ainda que outras provas além das emprestadas firmaram o convencimento do julgador, que na verdade as provas emprestadas serviram somente para dar início ao PAD.

Por fim, defendeu que a nulidade do PAD de Hilário José Freitas Borges não atinge ao requerente.

O autor ofereceu réplica em (ID nº 10096698).

Em (ID nº 10096706) o Parquet manifestou-se pela improcedência da ação.

Resolvendo a lide, o juízo a quo prolatou sentença em (ID nº 10096712) julgando pela improcedência da ação e a extinção do processo, reconhecendo a ocorrência ser coisa julgada.

Inconformado, o autor interpôs Apelação em (ID nº 10096715), arguindo que reconhecimento da ausência de estabilidade do servidor tornou-se fato novo para o requerente, em razão de seu reconhecimento por parte da requerida ter surgido após a sentença exarada no processo antecedente a que se refere o julgado.

Alegou que ocorreu nos autos error in judicando, em razão da desconsideração de fato novo, qual seja, participação de servidor sem estabilidade na instrução PAD, eis que o seu direito somente restou provado após o trânsito em julgado da primeira demanda.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A certidão de (ID nº 10096716) registrou a tempestividade do recurso.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões em (ID nº 10096719), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso de apelação.

Ademais, o apelado alegou que o ato de demissão do apelante respeitou o limite da proporcionalidade da pena, obedecendo os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como à moralidade e legalidade que se impõe à Administração Pública, arguindo que presta desde já rechaçada, a incabível alegação do autor quanto à violação a tais princípios constitucionais.

A certidão de (ID nº 10096720) apresentou a tempestividade das contrarrazões.

Ato contínuo, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer (ID nº 10619984), que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática de (ID nº 16671312), conheci do recurso de apelação e neguei provimento.

Irresignado, interpôs agravo interno (ID nº 16960844), onde sustenta que a sentença judicial que reconheceu a ausência de estabilidade do servidor que participou do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), tornando-o ilegal, foi proferida apenas após a extinção do processo anterior, o que impossibilitou a articulação desse argumento na ação primitiva. Alega, assim, tratar-se de fato novo, que enseja a propositura de nova demanda sem que se configure a litispendência.

A decisão agravada, ao considerar a superveniência desse fato irrelevante e concluir pela identidade entre as causas de pedir, teria incorrido em error in judicando, ao desconsiderar que a questão somente veio a ser conhecida após o trânsito em julgado da ação anterior. Segundo o recorrente, não é possível reconhecer coisa julgada sobre um fato que sequer era cognoscível no momento da propositura da primeira ação.

Ressalta, ainda, a ausência de análise expressa do fato novo na decisão recorrida, o que, em seu entender, compromete a justiça da decisão e reforça a necessidade de revisão pelo órgão colegiado. Argumenta que o reconhecimento posterior da nulidade do PAD, em razão da participação de servidor sem estabilidade na instrução processual, autoriza o ajuizamento de nova demanda, pois somente após o trânsito em julgado da primeira ação tornou-se possível comprovar a ilegalidade alegada.

Em reforço à sua tese, menciona precedente desta Corte, de relatoria do Desembargador Leonam Cruz, no qual se consignou que fato novo autoriza a propositura de nova ação, afastando a incidência da coisa julgada em casos semelhantes. Aponta, ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo no mesmo sentido, segundo a qual fatos novos ensejam a propositura de nova ação, afastando a identidade de causas de pedir.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para apreciação da matéria.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo, sem delongas, que não há razões para alterar o decisum agravado, visto que está devidamente fundamentado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Constatada a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos entre a presente ação e demanda anterior (Proc. 0031160-68.2007.8.14.0301), observa-se que a situação dos autos está acobertada pela coisa julgada, sendo descabido novo pronunciamento, conforme decidido pela sentença recorrida.

2. Recurso conhecido e improvido.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o presente feito e a ação de nº 0031160-68.2007.8.14.0301 comungam da identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo por objeto a anulação de ato administrativo, a saber, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que demitiu o autor/recorrente do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

Com efeito, a presente ação pretende obter ordem judicial alusiva a mesma relação jurídica, já acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A propósito, no Processo de nº 0031160-68.2007.8.14.0301, foi proferido o Acórdão de n° 120474, da relatoria da Exma. Desa. Dahil Paraense de Souza, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PUNIBILIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. VÍCIOS. PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO. FORMALISMO MODERADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSTÂNCIA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não restou configurada, na medida em que, havendo a interrupção do prazo com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, não decorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a data de recontagem do prazo prescricional e a publicação do ato demissionário.

2. O excesso de prazo na instrução e julgamento do procedimento administrativo disciplinar não implica a nulidade do feito, mormente quando demonstrado que tal excesso restou justificado pela complexidade de apuração, em homenagem ao princípio da razoabilidade, e de acordo com o disposto no art. 225, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94. Precedentes.

3. No mais, é pacífico na jurisprudência que somente possível anulação decorrente do excesso de prazo no procedimento administrativo quando caracterizado qualquer prejuízo ao servidor público, fato que não ocorreu no caso concreto. Precedentes.

4. É perfeitamente possível a utilização da prova emprestada em processo administrativo disciplinar, desde que preservado o contraditório.

5. Segundo o princípio do formalismo moderado, adotado no direito administrativo, as regras de formalidade podem ser relativizadas e interpretadas de maneira flexível, desde que os atos assegurem os direitos subjetivos. Precedentes.

6. Há independência e autonomia da instância administrativa em relação à instância penal, razão pela qual não influência direta do princípio da não-culpabilidade no âmbito administrativo, ante o fato de inexistir condenação criminal pelo mesmo fato. Precedentes STJ.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido a unanimidade. Reexame Necessário para reformar a sentença, afastando o fundamento de nulidade.

(TJ-PA - REEX: 201230246189 PA, Relator: DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/06/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/06/2013)”

Ademais, em consulta ao Sistema Libra, consta certidão atestando o trânsito em julgado daquela ação em 26/04/2019 (Doc. 20190237516053 – Proc. nº 0031160-68.2007.8.14.0301).

Nesse sentido, é possível observar que o agravante pretende por meio dessa demanda rediscutir matéria já analisada no processo anterior (Proc. nº 0031160-68.2007.8.14.0301) e protegida pelo manto da coisa julgada,
conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
e pelo parecer ministerial.

Sobre o tema, pronuncia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE PRESENÇA DE MEMBRO DA OAB. CAUSA DE PEDIR OBJETO DE AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. DECISÃO RECONHECENDO A DECADÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 474 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MESMA CAUSA DE PEDIR EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de ajuizar nova demanda, postulando idêntico pedido e com base na mesma causa de pedir, sobre a qual recai a autoridade da coisa julgada; o art. 474 do CPC reputa repelidas todas as alegações feitas pelas partes na petição inicial e resposta, de sorte que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novos argumentos referentes a mesma causa de pedir
. 2. O trânsito em julgado do acórdão reconhecendo a decadência do direito à impetração, não obstante a ausência de pronunciamento a respeito da invocada nulidade da prova de aptidão física, por desrespeito a norma cogente que impõe a presença de membro da OAB durante a realização do teste, resulta na impossibilidade de renovação do tema em novo Mandado de Segurança. Caberia à parte ter oposto os competentes Embargos de Declaração para instar o Tribunal a se manifestar a respeito da alegação de nulidade do teste em si, por razões ocorridas no dia de aplicação da prova. 3. A decisão que extingue a ação mandamental, por força da superação do prazo decadencial de que trata o art. 18 da Lei 1.533/51, não impede a renovação da controvérsia nas vias ordinárias, uma vez que a decisão denegatória do Mandado de Segurança somente faz coisa julgada, impedindo posterior demanda ordinária, quando for reconhecido, à luz da legislação, que não houve violação ao direito reclamado pelo impetrante. 4. Recurso desprovido, cassando-se medida liminar anteriormente concedida e extinguindo-se o mandamus, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, V do CPC, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário. (RMS n. 28.509/AC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 13/10/2009.)”

Além disso, já se pronunciou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONTRA PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO
. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA HORAS EXTRAS RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA APOSENTADORIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO (HORA EXTRA) ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO CONSTANTE DA AÇÃO ANTERIOR. EMBORA NÃO ANALISADO PELO JUIZ.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AÇÃO INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO NCPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - AC: 01367006420158140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2018)”

Por fim, acrescente-se que não merece prosperar a argumentação de fato novo. Isso porque, o suposto fato novo consiste no fato de que, em junho de 2013, teve conhecimento de que o PAD instaurado contra Hilário José Freitas Borges foi presidido por servidor público sem estabilidade.

Todavia, conforme bem destacado pelo Ministério Público de Segundo Grau (Id. 13597977), à época,
“o proc. nº 0031160-68.2007.8.14.0301 estava em fase recursal, ou seja, ainda não havia transitado em julgado, de modo que o recorrente poderia ter levado aos autos o suposto fato novo a ser considerado, no entanto, assim não o fez. Observa-se que neste processo pretende o recorrente a análise do suposto fato novo do qual tomou conhecimento quase 06 (seis) anos antes do ajuizamento da presente demanda”.

Por outro lado, a alegação de nulidade no PAD instaurado contra Hilário José Freitas Borges não afeta o PAD do recorrente, uma vez que se trata de processo administrativo distinto.

Nessa perspectiva, pertinente colacionar a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025